Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-50.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001041-50.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), MATILDES DIAS GONCALVES - CPF: 021.483.001-21 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

ou

dúvidas

em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
.

O benefício da Justiça Gratuita deve ser indeferido quando a parte requerente junta apenas declaração de hipossuficiência financeira, não informando sua renda mensal, e
demonstra
que não declarou imposto de renda através de consulta de restituição
(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018).

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

d
enegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001041-50.2023.8.11.9005

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos nº 1014982-16.2023
.8.11.0001)

Impetrante
:
MATILDES
DIAS GONCALVES

Autoridade

coatora
:
DRA. PATRÍCIA CENI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MATILDES DIAS GONCALVES,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

tido

por

ilegal

pratica
do
pela JUÍZA PATRÍCIA CENI, que
indeferiu
a
gratuidade
da
justiça

ao

impetrante
.
Sustentou
que: a) é
pessoa
de
baixa

renda
; b)
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
; e c) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu
de forma
indevida
.
Em
vista
disso
,
requereu

seja

determinado

ao

juízo
da
ação
principal (autos
nº
1014982-16.2023.8.11.0001) que
receba
o
recurso

inominado
com o
deferimento
da
gratuidade
da
justiça
.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID179310180/PJe2.

A

A
utoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 180213229
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º,
do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comp
rovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

inde ferir o pedido de assistência se encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeir
o, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

In
casu
, a parte
reclamante

apresentou

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
,
informando

ser

autônomo
,
contudo,

sem

identificar

sua

renda
(ID 124720402 dos autos 1014982-16.2023.8.11.0001).
Embora
a
declaração
de
hipossuficiência

tenha

presunção
de
veracidade
,
trata
-se de
presunção

relativa
(art. art. 99,
§3º, do CPC),
podendo
o
juiz

determinar
a
complementação
da
prova
,
caso

entenda
que
exista

algum

indício

contrário
à
condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC).

Ademais
,
quanto
à
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
, o simples
fato

de a
parte
e
star

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo

c.
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferim
ento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negri
to

nosso
)

Analisando

detidamente

os

documentos

apresentados
pela
parte

impetrante
,
verifico
que
são

insuficientes
para
amparar
a
pretensão
,
porquanto
se
trata

apenas de consultas de restituição de imposto de renda
,
que

não

comprovam a renda e nem as despesas do impetrante

para

justificar

sua

alegação
de
insuficiência

financeira
para arcar com
o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios
,

sem

comprometer
o
s
eu

sustento

ou o
de
sua

família
.

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I,
do
Código
de
Processo
Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024